Tribunal: STF
Processo: Rcl 34
Classe: Rcl
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-03-28
Data de publicação: 1974-03-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PROVIMENTO DE SERVENTIA DE JUSTIÇA. MANDADO DE SEGURANÇA
CONCEDIDO, PARCIALMENTE, PELO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
CASSANDO DECISÃO DE SUA 5 CÂMARA CIVIL, QUE A OUTREM CONCEDERA E
CONTRA A QUAL, MANIFESTADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, RESULTOU NÃO
CONHECIDO.
II.SE O ACÓRDÃO IMPUGNADO NÃO COMPROMETEU A AUTORIDADE DA DECISÃO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A QUAL NÃO APRECIOU A QUESTÃO FEDERAL
SUSCITADA, DESCABE A RECLAMAÇÃO RUDADA NO ART. 161, IN FINE, DO
REGIMENTO INTERNO.
III. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.